Tribunal: TJDFT
Processo: 0714221-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE ICMS. PREVENÇÃO DO JUIZO SENTENCIANTE. RECONHECIDA.
1. Em regra, a competência para o cumprimento de sentença é do juiz que processou a causa, no processo de conhecimento (artigo 516, II, do Código de Processo Civil).
2. Embora detenha a competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos à cobrança de ICMS, não deve ser redistribuído à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal o cumprimento de sentença em que não se discute mais o tema de sua competência, mas, tão somente, a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, pois a referida hipótese não se adequa à norma prevista nos artigo 2o e 3o da Resolução 11/2020/TJDFT ou mesmo no disposto no artigo 2o, inciso II, da Portaria Conjunta 9/2021.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado - Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.